Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713037-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0717891-86.2021.8.07.0001, que tem como exequentes INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME e LIBRA AGROPECUARIA LTDA - ME. A decisão agravada homologou o laudo pericial contábil, arbitrando R$326.730,19 como o valor devido pelo Banco do Brasil (ID34762838): “Trata-se de ação de liquidação de sentença cujo objeto é apurar o montante a ser restituído à parte liquidante, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo das Cédulas de Crédito Rural n°s 88/01878-4, 87/00149-7 e 88/00186-5, observando o determinado na Sentença do processo 94.008514-1. O laudo pericial de ID 111869604 apurou uma diferença histórica devida aos liquidantes em abril de 1990 de Cr$ 813.222,99 que, devidamente convertida para a moeda atual, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 0,5% a.m, remonta o valor de R$ 326.730,19. Devidamente intimado, o Banco do Brasil se insurge contra o laudo, ao argumento de que o valor obtido pelo perito do juízo se mostra excessivo (ID 114753039), concluindo que não houve o abatimento do valor recebido pelos autores decorrentes da Lei Federal no 8.088/90. De forma contrária, a parte liquidante se insurge contra ao laudo, apresentando parecer particular (ID 115361685) apontando que o expert obteve valores a menor do devido. Intimado, o Il. Perito reiterou o laudo anterior no ID 111869604, confirmando que os cálculos foram feitos considerando-se os demonstrativos da conta vinculada trazidos pelo Banco. C As partes novamente se manifestam nos ID 116205156 e 119024827. Decido. Rejeito a impugnação ao laudo apresentada pela parte autora, porquanto suas alegações de que deveriam ter sido utilizados índices de correção diversos dos aplicados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não merecem prosperar. Isso porque, conforme se verifica do ID 116224267 – pág. 15-17, o laudo foi norteado pela sentença proferida nos autos de no 94.008514-1 e pelo acórdão proferido no ERESP 1.319.232. Ainda, de acordo com o expert: A diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT. Uma vez que a presente demanda versa sobre ação de execução individual que tramita no TJDFT, é incompatível utilizar fatores de correção monetária diversos dos previstos nesse Tribunal. (ID 116224267 – Pág. 17) Por fim, rejeito a alegação do Banco do Brasil no sentido de que deve haver o abatimento dos valores constantes nos demonstrativos e creditados em razão da Lei n. da Lei no 8.088/90, pois, devidamente intimado, o Banco do Brasil não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor. Sobre o tema, confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LEI 8.088/90. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não restou comprovada a realização dos descontos previstos na lei 8088/90, e, como se trata de alteração contratual, não foi juntado qualquer termo aditivo que embase o abatimento citado na norma, nem documentos que demonstrem ter sido essa a opção do autor/agravado, razão pela qual não podem ser considerados. 2. Uma vez que foram observados os critérios legais para a confecção dos cálculos, cuja correção restou demonstrada, confirma-se o valor apurado pelo perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386348, 07251815820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito as impugnações de ambas as partes, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 111869604, complementado pelo de ID 116224267 e arbitro como valor devido pelo Banco do Brasil aos liquidantes a quantia de R$ 326.730,19. Intime-se a parte autora para propor a ação de cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, o agravante alega a ausência de fundamentação na homologação do laudo pericial, em ofensa aos arts. 479 e 489, §1o, IV, do CPC. Afirma a existência de erro no laudo pericial, ensejando o enriquecimento ilício dos agravados. Destaca que a MP no 168/90, de 15/03/1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990, que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I), alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças. Esclarece que, por decisão administrativa, o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Observa que, posteriormente, a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituiu o Plano Collor –, editou a Lei no 8.088/90, de 31/10/1990, que acabou “adotando” a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Desse modo, tendo o ocorrido a incidência da Lei no 8.088/90 no contrato objeto da demanda, o perito não poderia desconsiderar em seus cálculos tal fato, sendo que o correto seria o mesmo realizar o abatimento dos valores que os exequentes foram beneficiados. Enfatiza que eventuais valores indevidos a serem pagos a parte autora causarão indiretamente prejuízos ao erário público, eis que o Governo Federal é o maior acionário do Banco do Brasil, sendo que suas dívidas financeiras são oriundas também da União. Argumenta que o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. Defende que a garantia de juízo deve ficar nos autos até o trânsito em julgado das decisões, para que seja garantido o direito do Banco do Brasil de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impedindo o prosseguimento do feito e/ou ato constritivos nos ativos financeiros do Banco agravante e o levantamento de qualquer valor nos autos. Pede, no mérito, o provimento do agravo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia contábil para apuração do valor devido, com os abatimentos previstos na Lei no 8.088/90 (ID34762833). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 34762835/34762839). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, que homologou o laudo pericial contábil. Na ação civil pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questionou-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar seja realizada nova perícia contábil para apuração do valor devido, com os abatimentos previstos na Lei no 8.088/90. A questão foi abordada no laudo pericial contábil da seguinte forma (ID111869604) “10. De acordo com os demonstrativos de conta vinculada acostados aos autos, queira o Perito do Juízo evidenciar, através de planilha demonstrativa, as datas e valores à título de 'Devolução Lei Federal 8.088' para cada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, de forma segregada. Resposta: De acordo com os Demonstrativos de Conta Vinculada, seguem no quadro abaixo as datas e os valores à título de ‘Devolução Lei Federal 8.088’: [...] 11. Gentileza confirmar se os valores descritos no quesito 10, foram atualizados com correção monetária e juros de mora, bem como deduzidos das apurações realizadas pelo Perito do Juízo à título de Expurgo Inflacionário? Resposta: Não, visto que não consta decisão determinando a dedução dos valores da ‘Devolução Lei Federal 8.088’ em relação à diferença dos expurgos inflacionários. Segundo, ainda, o laudo complementar de esclarecimentos (ID119024829): “No que diz respeito a alegação do Sr. Perito Judicial em relação ao Item VII – ALEGAÇÕES DO RÉU, não foram apresentadas objeções relacionadas às manifestações das Partes, o que leva a conclusão de que ele concorda com o exposto na página 444: ‘Não foi identificada nas decisões determinação de abatimentos de valore relativos à Lei 8.088’.” Nota-se que o perito reconheceu a existência de valores à título de “Devolução Lei Federal 8.088”. No entanto, afirma que tais quantias não foram consideradas nos cálculos porquanto não identificou nas decisões determinação de abatimentos de valores relativos à Lei no 8.088/90. Ocorre que, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei no 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA. 1. Na origem, os agravantes-autores, residentes e domiciliados em São Paulo, buscam a liquidação individual sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. 2. Um dos capítulos da decisão diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514. 3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Após a determinação de a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, no referido RE foi determinada a retomada da tramitação das ações. 4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas 5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015). 6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem.” (07061080320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 6/5/2021) - g.n. Nesse contexto, verifica-se, em uma análise preliminar, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside na necessidade de se obstar o início do cumprimento de sentença com a possível prática de atos constritivos até o julgamento do recurso pelo Colegiado. DEFIRO o pedido liminar para suspender o processo originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator